Tribunal: TJSP
Processo: 1009994-72.2023.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação. Acórdão que deu provimento ao recurso do autor e julgou procedente a ação. Inconformismo da ré. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Pretensão meramente infringente. Rediscussão da matéria já decidida. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.